Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA. SUPERADA POR SENTENÇA DE MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. PERDA DO OBJETO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos em face de acórdão, o qual negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática de inadmissibilidade do agravo de instrumento, por perda superveniente de interesse recursal, em decorrência da prolação de sentença de mérito extinguindo a execução. 1.1. Em suas razões, o embargante afirma não ter o julgado apreciado a especificidade no sentido de existir impugnação de primeiro ato equivocado, relativo ao indeferimento de penhora, reformado em sede de recurso especial, sem tempo suficiente para impedir a prática de erro subsequente, consistente na sentença declaratória da prescrição intercorrente.
2. A despeito das alegações do embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que o pedido visando a reforma da decisão de indeferimento de penhora de verba salarial, deduzida no agravo de instrumento, restou superada pela sentença declaratória de prescrição extinguindo a execução na origem, sendo descabido admitir o prosseguimento do agravo visando a reforma de decisão superada em processo sentenciado. 2.1. Nesse passo, embora a parte tenha logrado êxito em sede de Recurso Especial acerca da possibilidade de penhora de parcela de verba salarial, o julgado embargado ressaltou ser inviável a sua aplicação nos autos de origem, extinto por sentença de mérito declaratória da prescrição.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, situação não adequada a qualquer das hipóteses a admitir a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Enfim, revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, hipótese não admitida na via estreita deste procedimento.
4. Embargos de declaração rejeitados.